Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque observada a presença de robusta fundamentação, pois analisadas todas as provas produzidas e as teses suscitadas, além de expostas com clareza as razões do convencimento do julgador.
2. Os fatos descritos demonstram, suficientemente, que a demora no pagamento realizado ao advogado contratado ocorreu em razão de divergências de dados e entraves criados pelas próprias instituições bancárias. A mora, portanto, não pode ser imputável ao condomínio-contratante, de acordo com o disposto no art. 396 do Código Civil, que estabelece: “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
3. A ausência de mora do condomínio não autoriza a sua condenação ao pagamento de multa contratual, dada a ausência de inadimplemento obrigacional ou mesmo de responsabilidade pela rescisão do ajuste.
4. Reconhece-se a perda superveniente do interesse processual, ante o envio de notificação extrajudicial pelo condomínio, pondo fim ao contrato entabulado entre as partes, como autoriza o artigo 682 do Código Civil. O fim do mandato outorgado ao advogado torna inútil o provimento jurisdicional, afastando o seu interesse processual à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios.
5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao autor de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelação desprovida.